Tribunal: STF
Processo: RE 629693
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. CPMF. Constitucionalidade. EC nº 42/03. Anterioridade nonagesimal. Inaplicabilidade. LICC. Vacatio legis. Inaplicabilidade



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE nº 566.032/RS, DJe de 23/10/09, Relator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, reafirmou a jurisprudência no sentido de que é constitucional a cobrança da CPMF com base na alíquota de 0,38%, estabelecida pela Emenda Constitucional nº 42/03, mesmo no período dos 90 dias posteriores a sua publicação, pois a revogação do artigo que estipulava diminuição de alíquota da CPMF não pode ser equiparada à majoração de tributo.



    2. Inaplicável, também, o prazo de vacatio legis previsto na Lei de Introdução ao Código Civil (LICC).



    3. Agravo não provido.